Tribunal: TJSP
Processo: 1113947-06.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Negócios jurídicos. Demanda declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido indenizatório. Utilização fraudulenta de documentos adulterados em nome do autor para a realização de diversos contratos, desde locações e seguro-fiança até fornecimento de água e luz. Fraude reconhecida. Débitos declarados inexistentes, com exceção daqueles relativos aos contratos de locação, visto que não

Ementa:
Negócios jurídicos. Demanda declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido indenizatório. Utilização fraudulenta de documentos adulterados em nome do autor para a realização de diversos contratos, desde locações e seguro-fiança até fornecimento de água e luz. Fraude reconhecida. Débitos declarados inexistentes, com exceção daqueles relativos aos contratos de locação, visto que não inseridos no polo passivo os respectivos locadores. Exclusão, outrossim, de todas as anotações restritivas, inclusive aquela abusivamente promovida, em nome próprio, pela imobiliária corré Carmen Administradora de Bens. Dano moral reconhecido, outrossim, no tocante a essas inserções restritivas. Responsabilidade civil das rés promotoras das anotações, ainda que sem culpa, dada a voluntariedade dos atos praticados, com assunção do risco correspondente, e o fato de se tratar de fortuitos internos às respectivas atividades. Indenização fixada no limite postulado na petição inicial, que se tem por razoável, com atribuição segmentada a cada uma das rés de parte da verba, inexistindo solidariedade entre elas, dada a autonomia dos fatos. Demanda procedente quanto a elas. Sentença de improcedência reformada em tais limites. Manutenção do decreto de improcedência no tocante à corré Escodelar, que não celebrou, em nome próprio, qualquer negócio com o autor, além de não ter promovido o lançamento de seu nome em cadastros restritivos. Apelação do autor parcialmente provida.